Tribunal: TJMT
Processo: 1012382-82.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012382-82.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONICA MARIA ARRUDA DE ABREU OLIVEIRA - CPF: 020.647.931-00 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SEQUELA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA N.º 416/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por segurada contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a existência de sequelas permanentes no joelho implica redução da capacidade laborativa habitual; e (ii) se há elementos técnicos aptos a afastar o laudo pericial e justificar nova perícia médica.

III.
Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 condiciona a concessão do auxílio-acidente à comprovação de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial atestou expressamente inexistir redução permanente da capacidade laborativa, apesar da constatação de sequela anatômica, inexistindo contradição técnica.

5. O Tema n.º 416/STJ aplica-se apenas quando demonstrada redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, o que não ocorreu na hipótese.

6. A presunção de veracidade e imparcialidade do laudo pericial judicial somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não apresentada pela agravante.

7. Ausentes elementos que infirmem a perícia, não se justifica nova avaliação médica, prevalecendo a prova produzida sob contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão do auxílio-acidente exige prova de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual. A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de comprometimento funcional, não autoriza a concessão do benefício
”.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC (Tema n.º 416 STJ).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por MONICA MARIA ARRUDA DE ABREU OLIVEIRA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 298918384), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pela parte autora, ora agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MONICA MARIA ARRUDA DE ABREU OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE com pedido de tutela provisória de urgência
inaudita altera pars
” n.° 1012382-82.2024.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 292725930):

“Vistos.

Trata-se de ação de concessão de auxílio-acidente que Monica Maria Arruda de Abreu Oliveira move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Segundo consta da petição inicial, a parte requerente foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/10/2022, evento que resultou em fratura do joelho direito, ocasionando, assim, a redução de seu potencial laboral.

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte autora requereu a procedência dos pedidos, na forma abaixo delineada (ID n. 149094591):

f) Finalmente, em sentença final, que seja mantida a antecipação de tutela antecipada de urgência pleiteada, quando, após produção de todas as provas requeridas, restar demonstrado que o autor realmente está com redução da sua capacidade laborativa devido ao acidente de trabalho (sequela definitiva), devendo permanecer no gozo do benefício de auxílio-acidente (Espécie 94), com base no artigo 86 da Lei nº 8.213/91;

g) Que seja o requerido condenado ao pagamento das parcelas vencidas, ou seja, desde o dia posterior à data da cessação do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária acidentário (DIB: 11/11/2023), e das vincendas, acrescidos de juros moratórios e correção monetária (IPCA-E), incidentes até a data do efetivo pagamento, salvo período prescrito, nos moldes do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 c/c TEMA 862 do STJ c/c art. 352, § 6º, inciso II, da Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022;

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Na sequência, este Juízo determinou a produção de prova pericial (ID n. 152253104), cujo laudo pericial encontra-se encartado no ID n. 171734142.

Após ser citada e intimada, a parte requerida apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial (ID n. 173706654).

A parte requerente, a seu turno, apresentou impugnação ao laudo pericial (ID n. 175386070), bem como impugnação à contestação, rechaçando todos os argumentos sustentados pela defesa (ID n. 175386082).

É a síntese.

Fundamento e decido.

I – Da impugnação ao laudo pericial:

A parte requerente apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando que o perito judicial não considerou adequadamente as limitações funcionais causadas pelo acidente, sustentando que o diagnóstico apresentado no laudo é incompatível com as condições reais de sua capacidade laboral, pleiteando, assim, a relativização do referido laudo.

Nesse aspecto, destaque-se que o perito deve esclarecer os pontos controvertidos de fato, utilizando-se de conhecimentos técnicos ou científicos para auxiliar o magistrado, nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

(...)

O artigo 480 do CPC, por sua vez, estabelece que o juiz pode determinar nova perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

No presente caso, o laudo pericial elaborado nos autos foi realizado por profissional habilitado, devidamente nomeado por este Juízo, seguindo as normas técnicas pertinentes, tendo o perito judicial apresentado análise detalhada das condições de saúde da parte autora, com descrição minuciosa do exame clínico e das respostas aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo.

A conclusão pericial foi fundamentada com base em elementos técnicos e científicos, sendo clara e precisa ao afirmar que a parte autora não apresenta redução permanente da capacidade laboral, estando apta a exercer atividades compatíveis com sua experiência e formação.

Não há, nos autos, elementos que demonstrem qualquer irregularidade ou insuficiência na análise técnica realizada. Assim, o laudo pericial cumpriu sua finalidade de auxiliar o juiz na formação de seu convencimento acerca dos fatos controvertidos.

Ademais, o artigo 479 do CPC reforça que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo, contudo, considerar as conclusões do perito à luz dos demais elementos constantes nos autos. No presente caso, a documentação apresentada pela parte autora não se revela apta a infirmar a conclusão técnica exarada pelo perito judicial, que analisou detalhadamente o estado clínico da requerente, examinou os documentos juntados e realizou minucioso exame físico.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.
(TJ-MT 10008815620208110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA –AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO CABIMENTO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 –RECURSO NÃO PROVIDO 1
. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. 2. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação.
O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado.
3. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10018538520168110001 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “ destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§ 1º), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014048-11.2018.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020).

Assim, o simples inconformismo da parte autora com as conclusões periciais não autoriza a relativização do laudo ou a realização de nova perícia, sobretudo quando a matéria está suficientemente esclarecida e não há indícios de inconsistências técnicas ou omissões no trabalho pericial.

REJEITO
a impugnação (ID n. 175386070).

II – Do mérito:

Cuida-se de ação acidentária em que a parte requerente tenciona obter um provimento jurisdicional para a concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91.

Nos termos da petição inicial, após o acidente de trânsito ocorrido no trajeto de trabalho, a autarquia requerida concedeu à parte requerente o benefício de auxílio-doença, contudo, não procedeu à conversão do referido benefício em auxílio-acidente.

A Lei 8.213/91, em seu art. 86, dispõe sobre o auxílio-acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão do referido benefício acidentário, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: 1) a qualidade de segurado; 2) a superveniência de acidente de qualquer natureza; 3) a redução da capacidade para o trabalho; 4) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em apreço, a qualidade de segurada da parte autora está devidamente comprovada, bem como a ocorrência do acidente de trânsito em 01/10/2022, no trajeto de trabalho.

Por outro lado, a análise do requisito essencial à concessão do benefício – a redução da capacidade laborativa – deve ser realizada à luz da prova pericial.

O perito judicial, após examinar a requerente e analisar os documentos apresentados, concluiu que a sequela de lesão do ligamento cruzado anterior à direita não resultou em comprometimento funcional que reduzisse a capacidade para o trabalho habitual da autora (ID n. 171734142):

Embora a parte autora tenha alegado dor e limitação em atividades que exijam maior esforço físico, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que tais limitações não afetam sua capacidade para o desempenho das atividades laborativas habituais.

Oportuno destacar que, em decorrência de um acidente de trabalho, podem resultar danos permanentes à integridade física do segurado, sem possibilidade de recuperação. Esses danos podem apresentar variados graus de gravidade, no entanto, para a legislação de regência, apenas o dano que ocasiona perda ou redução na capacidade de trabalho (seja esta de ordem qualitativa ou quantitativa) confere o direito ao auxílio-acidente, desde que não se configure a invalidez permanente para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese, em sede de recursos repetitivos, nos seguintes termos (Tema 416):

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 156, fixou entendimento no sentido de que o segurado que tenha sofrido lesão caracterizada como causadora de incapacidade parcial e permanente faz jus ao auxílio-acidente, ainda que tal lesão possua caráter reversível:

Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

As teses supramencionadas não se aplicam ao caso concreto, uma vez que o perito judicial concluiu que as sequelas apresentadas pela requerente não a incapacitam para o trabalho, tampouco implicam redução de sua capacidade para o desempenho da atividade habitual.

Nesse aspecto:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, fundamentada em laudo judicial conclusivo pela ausência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de nova perícia judicial; (ii) se a autora possui incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício previdenciário. III. Razões de decidir
3. O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral da autora, considerando as condições clínicas degenerativas compatíveis com a idade e controláveis por acompanhamento médico. 4. Os exames médicos apresentados pela autora não possuem força suficiente para desqualificar o laudo judicial, uma vez que foram realizados em momento anterior à perícia judicial.
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi devidamente fundamentado e elaborado por perito imparcial, sendo suficiente para a formação da convicção do juízo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de incapacidade laboral constatada em laudo pericial judicial afasta o direito à concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. 2. A negativa de realização de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1026161-72.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 22.05.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005106820228110090, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRAUMA DE MEMBRO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A ação previdenciária tinha como fundamento a alegação de incapacidade laboral em virtude de sequelas decorrentes de fratura de tornozelo direito em acidente de trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, em razão das sequelas do acidente, considerando a existência de laudo pericial que não constatou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. III. Razões de decidir 3.
O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999. 4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais.
5. Os estudos científicos apresentados pelo recorrente, embora acadêmicos, não alteram a conclusão pericial específica ao caso, baseada em exame físico direto e na conformidade com critérios técnicos previdenciários. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão consolidada sem impacto funcional."9Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1º; L. 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007412620238110037, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
- Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente, é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e
que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido - Comprovando o laudo pericial, que não foi desconstituído, que o periciado não está inabilitado para o exercício da atividade laborativa habitual, bem como a ausência de redução da capacidade laborativa, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão do benefício, na forma do art. 86 da Lei 8.213/1991.
(TJ-MG - AC: 50210452220228130145, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 14/06/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2023).

Destaque-se que, apesar de o juiz não estar vinculado ao laudo pericial, este constitui o principal meio de prova para o deslinde de ações acidentárias, especialmente quando elaborado por profissional especializado e de forma imparcial, como ocorreu no presente caso.

Assim, não comprovada a redução da capacidade para o trabalho, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

III – Do dispositivo:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil – CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Monica Maria Arruda de Abreu Oliveira.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Determino
, ainda, a requisição do pagamento dos honorários periciais.

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Após,
remetam-se
os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação,
certifique-se
e, na sequência,
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito” (destaque no original).

Em suas razões recursais, a parte apelante, preliminarmente sucinta que o laudo pericial é contraditório, omisso e incongruente, alegando que “(...) a notória incoerência: ao mesmo tempo que o perito judicial conclui que
não houve a redução da capacidade
laborativa da recorrente em decorrência do seu acidente, atesta que as sequelas apresentadas são de índole parcial e permanente no membro afetado
(lesão entorse joelho direito)
, notoriamente utilizado para o desempenho da atividade habitual
(AUXILIAR DE INSPEÇÃO)
, que exigem esforços físicos
moderados, incompatíveis com suas sequelas definitivas
”.

Afirma que há Laudo Médico elaborado por especialista em ortopedia e traumatologia (ID. 292725891), além de exame de Ressonância Magnética do joelho direito (ID. 292725888), os quais indicam sequelas decorrentes da lesão sofrida.

No mérito, aduz que “(...)
sob o ponto de vista técnico, o benefício do auxílio-acidente não exige o reconhecimento de incapacidade permanente, mas tão só de que existam sequelas já consolidadas que reduzam a capacidade para o trabalho desenvolvido. Em outras palavras: para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, a segurada apresenta, ainda que mínima, a
redução da capacidade
para o trabalho, e não
incapacidade
(diversamente do averiguado nos demais benefícios previdenciários)”.

Esclarece, a esse respeito, que a parte apelante exercia a função de Auxiliar de Inspeção, compreendem “(...)
esforços físicos moderados (carregamento de objetos pesados – geralmente acima de 05 kg, organizando o armazenamento e movimentando insumos), movimentos repetitivos, flexão e movimentação dos membros superiores e inferiores, longos períodos em posições desconfortáveis, verificando conformidade de processos, liberando produtos e serviços, entre outras atividades inerentes a sua função
”.

Assevera, nesse contexto, que o auxílio-acidente é devido ainda que discreta ou mínima a redução da capacidade laboral.

Por fim, apresenta prequestionamento da matéria, para que seja apreciado por esta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1º, 5º, incisos LIV e LV e 201, inciso I, da CF/88, artigo 86 e seguintes, ambos da Lei nº 8.213/91, artigos 371, 375, 473, inciso IV, 479 e 480, ambos do CPC e Temas 156 e 416 do STJ.

Com base no exposto, requer (ID. 292725932):

“Ante o exposto, e considerando o erro in prejudicando e in judicando nos presentes autos, requer-se o
CONHECIMENTO
e o
PROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação, para o fim de:

QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA ORA RECORRIDA
, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente em prol da Autora/Recorrente, determinando a imediata implantação do benefício incapacitante por tratar-se de verba alimentar (artigo 300 do CPC/2015), tudo nos termos do pedido inicial do presente processo, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, ou seja, desde a data da cessação do benefício até o efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, mediante RPV, tudo nos termos dos pedidos da inicial do presente processo;

Requer a apreciação das matérias prequestionadas diante da afronta aos artigos 1º, 5º, LIV e LV e 201, I, da CF/88, artigos 86 e seguintes, ambos da Lei nº 8.213/91, artigos 371, 375, 473, inciso IV, 479 e 480, ambos do CPC e Temas 156 e 416, ambas do STJ.

Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50 e 5.584/70 c/c art. 98 e seguintes do CPC/2015, razão pela qual deixou de juntar as guias de preparo recursal”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 292725935).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 296747882).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE com pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera pars”
, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que em razão de acidente de trabalho sofrido no dia 1º.10.2022, percebeu auxílio-doença acidentário até a data de 10.11.2023, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 292725919).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, verifica-se que a matéria recursal e sua preliminar confundem-se com o mérito a ser examinado, motivo pelo qual estão sendo analisados conjuntamente.

Como sabido, o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 292725919):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de lesão do ligamento cruzado anterior à direita, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? Resposta: Não constatado.

(...)

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não constatado.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Não se aplica.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não constatado. Sim.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Sim.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Não constatado.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

Resposta: Não constatado.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

Resposta: Não constatado.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta: Não constatado.

b) Do Requerente:

(...)

3) Tendo em vista a profissão desempenhada pela Autora na época do acidente – INSPEÇÃO DE QUALIDADE – e a necessidade de permanecer longos períodos em uma mesma posição e esforços físicos intensos (carregar e movimentar objetos pesados – acima de 05 kg), bem como movimentos repetitivos com os membros inferiores, com flexão, extensão, pressão e força do membro afetado, além de ficar muito tempo em posição antálgica e subir e descer grandes lances de escada, para o exercício desta, é possível que a parte autora tenha capacidade laborativa reduzida? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer.

Resposta: Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial.

4) Comparando-se a situação da parte autora com a de outros profissionais que não possuam as mesmas sequelas que ela, pode-se dizer que a autora se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

Resposta: Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.

5) É possível a existência de limitação laboral em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”, especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de limitação (possível data do surgimento e do término da limitação ao trabalho)?

Resposta: Sim, da data do acidente a julho de 2023, conforme documentação médico-legal presente nos autos.

6) AS LIMITAÇÕES FUNCIONAIS DO MEMBRO AFETADO DEMONSTRADAS NO LAUDO JUNTADO PELA PARTE AUTORA podem implicar em SEQUELAS, QUE, CAUSAM DÉFICIT FUNCIONAL, implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em GRAU LEVE?

Resposta: Não constatado.

7) A parte autora reúne condições de exercer a mesma função com o mesmo vigor e perfeição, como em momento anterior ao acidente que causou a lesão no membro inferior direito (sequelas de traumatismo do membro inferior; luxação, entorse e distensão de outras partes não especificadas do joelho; entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho; transtornos internos dos joelhos)?

Resposta: Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.

8) AO EXAME CLÍNICO/FÍSICO DA PARTE AUTORA, OS MEMBROS AFETADOS NO ACIDENTE APRESENTARAM RESTRIÇÕES PARA REALIZAR MOVIMENTOS EM QUE GRAU? (1%-9%) LEVE/MÍNIMO (10%- 25%) MÉDIO (26%-50%) INTENSO (51%-100%) GRAVE. E, ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta: Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial.

9) A PARTE AUTORA APRESENTA PERDA PARCIAL DA FORÇA DO MEMBRO AFETADO QUANDO COMPARADO AO MEMBRO COLATERAL? Gentileza atestar ainda que mínimo;

Resposta: Não constatado.

10) Por exemplo, pode-se afirmar que há uma limitação parcial para exercer essas atividades pós acidente, comparado membro colateral, quando a parte autora emprega mais força em seu membro inferior direito? Gentileza atestar se existe uma diminuição da capacidade laboral para o exercício dessas funções, ainda que seja considerado mínimo?

Resposta: Não constatado.

11) Caso seja constatada uma limitação leve ou mínima, é possível afirmar, que de um total de 100%, da capacidade funcional do membro afetado, também houve uma redução mínima ou leve da capacidade de trabalho da parte autora?
Resposta: Não constatado.

12) Se negativo o quesito anterior (item 11), este I. Perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não há prejuízo à saúde da parte Autora (em relação aos membros afetados) de forma que não existe NENHUM tipo de limitação/déficit funcional CONSIDERANDO em atribuir uma avaliação de 0% à 100%? E ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta: Não constatado redução da capacidade laborativa habitual, de acordo com o exame clínico-pericia
(...)” (destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de sequela consolidada do acidente, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante, portanto, não se confunde com a limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. Em outras palavras, o perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas. Todavia, não admitiu tais elementos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional da segurada.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade da obreira, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista, nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso.”

(N.U 1009482-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Direito Previdenciário - Apelação cível -
Ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – auxílio-acidente - art. 86 da lei 8.213/1991 – requisitos não preenchidos - consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho – ausente limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente - não comprovada a incapacidade laboral - laudo pericial conclusivo – recurso conhecido e desprovido
- sentença ratificada.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível interposto por Viviana Prudêncio Pereira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars nº 1035509-97.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-Acidente.

III. Razões de decidir

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença ratificada.

V. Tese de julgamento:

5. A concessão do benefício de auxílio acidente é devida se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pela Apelante. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

VI- Jurisprudência relevante citada:

6. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

(N.U 1035509-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Dessa forma, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do Tema 416 do STJ, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Outrossim, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Da análise do laudo pericial, ao contrário, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

No que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

A nomeação do perito judicial, a propósito, se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Onilda de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A autora alegou ser portadora de moléstias incapacitantes que a impediriam de exercer suas atividades laborativas habituais. Realizada perícia médica judicial, concluiu-se que a autora não apresenta incapacidade total ou permanente para o trabalho. A sentença baseou-se nessa prova técnica para indeferir o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação de incapacidade laborativa que justifique a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício por incapacidade exige demonstração inequívoca de que a parte requerente está total e permanentemente incapacitada para o exercício de atividade laborativa, nos termos legais.

A perícia médica judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, conclui que a autora, embora portadora de enfermidades ortopédicas, não apresenta limitações funcionais relevantes que comprometam sua capacidade laborativa.

A existência de patologias ou sintomas não implica, por si só, incapacidade para o trabalho, sendo necessário comprovar a magnitude do comprometimento funcional.

A sentença não está vinculada ao laudo pericial, mas pode se basear nele na ausência de elementos técnicos idôneos em sentido contrário, o que se verifica no caso.

Os documentos médicos particulares juntados à inicial não são suficientes para infirmar a conclusão técnica judicial, tampouco demonstram a existência de incapacidade laborativa atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca de incapacidade total e permanente para o trabalho.

A perícia judicial constitui o principal meio de prova para aferição da incapacidade laborativa, sendo apta a embasar a sentença quando elaborada de forma técnica e fundamentada.

A mera existência de patologias não configura, por si só, incapacidade laborativa, sendo indispensável demonstrar prejuízo funcional relevante que inviabilize o exercício da atividade habitual.

(N.U 1021552-12.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)(grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

Logo, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
” (destaques no original)

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS”
pela parte autora (ID. 302022871)
,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 307916881).

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de o laudo pericial seria contraditório ao reconhecer a existência de sequelas permanentes no membro inferior direito (joelho) e, simultaneamente, concluir pela ausência de redução da capacidade laborativa.

Argumenta que as sequelas permanentes impactam sua capacidade para o trabalho como Auxiliar de Inspeção, função que exige esforços físicos moderados, carregamento de objetos pesados, movimentos repetitivos e longos períodos em posições desconfortáveis.

Defende ainda que o auxílio-acidente não exige incapacidade permanente, mas apenas a existência de sequelas consolidadas que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho desenvolvido, conforme o Tema 416 do STJ.

Com base no exposto, requer (ID.

314046359):

“
(...)

1.
Seja reformada a decisão monocrática
, reconhecendo-se a existência de redução definitiva da capacidade laborativa da autora/agravante;

2.
Seja concedido o benefício de auxílio-acidente
, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e nos pedidos constantes nas peças exordial e apelação;

3. Caso entenda necessário, seja determinada
nova perícia médica
, por especialista em ortopedia e traumatologia, para avaliar de forma aprofundada as sequelas permanentes da autora, conforme peça recursal de apelação
”.

Sem contrarrazões (ID. 325611873).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por MONICA MARIA ARRUDA DE ABREU OLIVEIRA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, em síntese, a recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois o laudo pericial seria contraditório ao reconhecer a existência de sequelas permanentes no membro inferior direito (joelho) e, simultaneamente, concluir pela ausência de redução da capacidade laborativa. Argumenta que as sequelas permanentes impactam sua capacidade para o trabalho como Auxiliar de Inspeção, função que exige esforços físicos moderados, carregamento de objetos pesados, movimentos repetitivos e longos períodos em posições desconfortáveis.

Sustenta ainda que o auxílio-acidente não exige incapacidade permanente, mas apenas a existência de sequelas consolidadas que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho desenvolvido, conforme o Tema 416 do STJ. Por fim, alega que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, devendo considerar o conjunto probatório dos autos.

Primeiramente, cabe destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, que dispõe:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que não basta a existência de sequelas decorrentes do acidente; é imprescindível que tais sequelas impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.109.591/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 416), firmou a tese de que “
a concessão do auxílio-acidente fundamentada na redução da capacidade laborativa exige a demonstração do nexo causal entre a redução da capacidade e o acidente sofrido pelo segurado, sendo irrelevante o grau do dano desde que suficiente para a concessão do benefício
”.

Contudo, a aplicação do referido entendimento pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi constatado no caso em análise.

Conforme se extrai do laudo pericial realizado nos autos, o
expert
foi categórico ao afirmar que “
(...) não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
” (ID. 292725919).

Especificamente quanto à função de Auxiliar de Inspeção exercida pela agravante, o perito foi questionado se “
(...) 3) Tendo em vista a profissão desempenhada pela Autora na época do acidente – INSPEÇÃO DE QUALIDADE – e a necessidade de permanecer longos períodos em uma mesma posição e esforços físicos intensos (carregar e movimentar objetos pesados – acima de 05 kg), bem como movimentos repetitivos com os membros inferiores, com flexão, extensão, pressão e força do membro afetado, além de ficar muito tempo em posição antálgica e subir e descer grandes lances de escada, para o exercício desta, é possível que a parte autora tenha capacidade laborativa reduzida?
”, ao que respondeu: “
Não constatado de acordo com o exame clínico-pericial
”.

Quanto à alegação de contradição no laudo pericial, cabe esclarecer que o reconhecimento de sequelas anatômicas (lesão do ligamento cruzado anterior) não implica necessariamente em redução da capacidade laborativa. São conceitos distintos: a sequela refere-se à alteração anatômica ou funcional, enquanto a redução da capacidade laborativa diz respeito ao impacto dessa alteração no desempenho das atividades profissionais habituais.

Nesse sentido, é importante distinguir a mera existência de sequela da efetiva redução da capacidade laborativa. O auxílio-acidente não visa indenizar qualquer sequela decorrente de acidente, mas apenas aquelas que efetivamente impactem na capacidade de trabalho do segurado, ainda que minimamente.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre essa distinção:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte no julgamento do REsp n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido."

(STJ - AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017)

Quanto à alegação de que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, é certo que o artigo 479 do Código de Processo Civil dispõe que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Contudo, para afastar as conclusões do laudo pericial, é necessário que existam nos autos elementos técnicos robustos em sentido contrário, o que
não ocorre na espécie
.

Os documentos médicos particulares apresentados pela agravante, produzidos unilateralmente, não possuem o condão de infirmar a conclusão do perito judicial, que atuou com imparcialidade e sob o crivo do contraditório. A nomeação do perito judicial privilegia os princípios da isonomia, imparcialidade e contraditório, conferindo maior credibilidade à prova técnica produzida.

Nesse sentido, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. TEMA 416
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

4
. A jurisprudência do STJ (Tema 416) exige para fins de concessão do auxílio-acidente a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, mas sempre com repercussão funcional efetiva
.

5. A decisão embargada aplica corretamente o precedente mencionado ao destacar que não basta a existência de lesão anatômica ou sequela clínica – é imprescindível que haja comprovação técnica de redução da capacidade para o trabalho habitual.”

(N.U 1003656-19.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

Assim, considerando que o laudo pericial foi conclusivo quanto à ausência de redução da capacidade laborativa da agravante, mesmo diante da existência de sequela decorrente do acidente sofrido, não há como reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente pleiteado.

Por derradeiro, quanto ao pedido alternativo de realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia e traumatologia, cabe ressaltar que a perícia judicial foi realizada por profissional habilitado, devidamente nomeado pelo juízo, que seguiu as normas técnicas pertinentes e apresentou análise detalhada das condições de saúde da agravante. Não foram demonstradas falhas técnicas ou metodológicas no laudo pericial que justificassem sua renovação.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por MONICA MARIA ARRUDA DE ABREU OLIVEIRA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025